Tribunal: TJPA
Processo: 0000047-47.2014.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000047-47.2014.8.14.0024

APELANTE: WENDERSON LOPES CAMPELO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 129, CAPUT, DO CPB. AGENTE MENOR DE 21 ANOS AO TEMPO DO CRIME. PENA DE 08 (MESES) DE DETENÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECURSO DO PRAZO SUPERIOR A 01 ANO E 06 (SEIS) MESES ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINTA A PUNIBILIDADE. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.

Observo que, o recebimento da denúncia ocorreu em 14/04/2016 e a sentença prolatada em 08/02/2018 (ID 5012013. fls. 40/42), contra a qual não houve recurso Ministerial, aplicou ao apelante a pena de 08 (oito) meses de reclusão, pela prática do delito de lesão corporal, a qual será regida pelo lapso prescricional de 03 (três) anos, conforme estabelece o art. 109, VI, do CPB.

Outrossim, tendo em vista que o recorrente era menor de 21 anos ao tempo do fato, o prazo prescricional será reduzido pela metade, ou seja, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, nos termos do art. 115 do CPB, caracterizando, assim, hipótese de prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição, com termo inicial na data do recebimento da denúncia, conforme dispõe o § 1º, do art. 110 do CP.
2. Prescrição reconhecida de ofício. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca da Capital, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
RECONHECER, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
, nos termos do voto da Exma. Sra. Desa. Relatora

RELATÓRIO

WENDERSON LOPES CAMPELO
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba.

Narra a peça acusatória, em suma, que no dia 01/01/2014, por volta das 7h40min, o denunciado, com a intenção de matar, atacou seu tio ODEILSON LOPES CAMPELO, fato ocorrido na residência onde moravam, na Vila Caçula.

O processo seguiu os trâmites legais e ao final o juízo
a quo,
condenou o apelante pela prática do crime tipificado no artigo 129, caput, do CP, à pena de 08 meses de detenção, a ser cumprido inicialmente em regime aberto.

Inconformado com a decisão condenatória pugna o apelante pelo redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público requer o parcial provimento do recurso, referente ao afastamento da valoração negativa das circunstancias judiciais.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento do recurso de apelação, porque presentes seus pressupostos de admissibilidade e no mérito pelo seu parcial provimento, para redimensionar a pena-base em 06 (seis) meses de detenção.

É o relatório.

VOTO

Inobstante o apelante não tenha suscitado a extinção de sua punibilidade pela prescrição, entende esta relatora, que por ser questão de ordem pública, deva ser declarada de ofício, por este Tribunal de Justiça.

Analisando atentamente os autos, observo que, o recebimento da denúncia ocorreu em 14/04/2016 e a sentença prolatada em 08/02/2018 (ID 5012013. fls. 40/42), contra a qual não houve recurso Ministerial, aplicou ao apelante a pena de 08 (oito) meses de reclusão, pela prática do delito de lesão corporal, a qual será regida pelo lapso prescricional de 03 (três) anos, conforme estabelece o art. 109, VI, do CPB.

Outrossim, tendo em vista que o recorrente era menor de 21 anos ao tempo do fato, o prazo prescricional será reduzido pela metade, ou seja, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, nos termos do art. 115 do CPB, caracterizando, assim, hipótese de prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição, com termo inicial na data do recebimento da denúncia, conforme dispõe o § 1º, do art. 110 do CP.

Desse modo, tendo sido ultrapassado entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, excedendo, pois, o prazo fatal de 01 (um) ano e 06 (seis) para que o Estado pudesse exercer sua pretensão punitiva, urge reconhecer a extinção da punibilidade do réu/apelante diante da incidência da prescrição retroativa.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e declaro,
de ofício
,
extinta a punibilidade
de
WENDERSON LOPES CAMPELO
, quanto à imputação do crime de. Lesão corporal
,
tendo em vista o advento da prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme art. 109, inciso VI, c/c art. 115, do Código Penal, na modalidade retroativa.

É como voto.

Belém, 03/05/2022